Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710532-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO JOSE DE SOUZA, GERALDO JOSE DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, GERALDO MAGELA RODRIGUES VENANCIO, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO RUFINO, GERALDO URBANO DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO SIVEIRA BORGES, GERALDO JOSE LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Determinada a regularização da representação da parte autora, apresentou-se as procurações de ID 49595588, do qual se observa a duplicidade do documento outorgado por GERALDO JOSE LOPES e a ausência de apresentação da procuração outorgada por GERALDO LOPES DA SILVA. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de cinco dias, para apresentar a procuração do autor GERALDO LOPES DA SILVA, inscrito no CPF sob o no 179.377.101-44, sob pena de não conhecimento do recurso com relação à referida parte. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator